Tribunal: TJMT
Processo: 1014265-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014265-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALESSANDRA DOS SANTOS - CNPJ: 06.129.248/0001-33 (AGRAVANTE), ALESSANDRA DOS SANTOS - CPF: 971.100.861-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – CITAÇÃO EDITALÍCIA – VALIDADE – REQUISITOS DO ART. 8, DA LEI N. 6.830/80 – SÚMULA 414/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8, da Lei n. 6.830/80.

2. Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em SUA nulidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Alessandra dos Santos e outro, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de execução fiscal que lhes move o Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, ante a regularidade da citação por edital.

Inconformados, os agravantes defendem a nulidade da citação por edital, face o não esgotamento dos meios possíveis para a sua localização, nos termos do art. 256, do CPC, art. 8o, da Lei n. 6.830/80 e súmula 414 do STJ.

Por fim, requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 136859189).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 137559662), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Alessandra dos Santos e outro, visando o recebimento de R$ 255.072,30 (duzentos e cinquenta e cinco mil, setenta e dois reais e trinta centavos), oriundo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 201513969.

Diante disso, os executados opuseram exceção de pré-executividade, defendendo, em suma, a nulidade da citação editalícia realizada nos autos, ante o não esgotamento dos meios possíveis para a sua localização (id. 135896740 – pág. 88/102).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a citação por edital ocorrida nos autos obedeceu aos ditames do art. 8o, da Lei n. 6.830/80, súmula 414 do STJ e Tema 102 do STJ, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta (id. 135896740 – pág. 117/124).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes,
defendendo a nulidade da citação por edital, face o não esgotamento dos meios possíveis para a sua localização, nos termos do art. 256, do CPC, art. 8o, da Lei n. 6.830/80 e súmula 414 do STJ.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que a citação é ato formal, que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a.

Nas demandas de execução fiscal, somente é cabível a citação por edital, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que a aludida modalidade é subsidiária.

Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá a seguinte lição,
verbis
:

“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 231 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa. Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação.”
(Manual de Direito Processual Civil, 5a Ed., Rio de Janeiro: Ed. Método, pág.336).

Por sua vez, a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu art. 8o, inc. III, dispõe sobre a citação por edital, confira,
verbis
:

“Artigo 8o - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

[...]

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.”

À vista disso, da simples leitura da referida norma legal, pode se observar que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal são as tentativas fracassadas de citação realizada pelos Correios e por Oficial de Justiça.

Nesse particular, imperioso se faz dizer que a Lei n. 6.830/80, a qual regulamenta a matéria (LEF) e, portanto, específica, diga-se de passagem, deve prevalecer sobre a regra geral disposta no art. 256, inc. II, do CPC, de modo que caem por terra as alegações dos agravantes em sentido contrário.

Assim, é de clareza solar que a norma específica, qual seja, a que está descrita no art. 8o, inc. III, da Lei n. 6.830/80, não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço dos executados, conforme defendido pelos agravantes.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso está pacificada nos Tribunais Pátrios, mormente em razão do verbete sumular 414 do STJ, o qual dispõe que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade
.”
(RAI n. 1011351-09.2019.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 15.03.2021 – negritei)

Nessa trilha, pelo que se observa do caso em voga, em que pese às alegações dos executados, ora recorrentes, o certo é que foi realizada a tentativa a citação dos mesmos via AR, que restou infrutífera (id. 135896740 – pág. 21/23) e, posteriormente, através de Oficial de Justiça, também sem êxito, conforme certidão de id. 135896740 – pág. 43.

Dessa forma, resta evidente que foram esgotadas todas as formas ordinárias para localização dos executados, ora agravantes, sem que Fazenda Pública Estadual tenha logrado êxito em seu desígnio, motivo pelo qual a citação por edital se mostra perfeitamente legal no caso em tela.

Outrossim, não é demais ressaltar que a citação editalícia exsurgiu como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal em comento e, ao mesmo tempo, possibilitar o prosseguimento do executivo fiscal, com a expropriação de bens dos devedores, não havendo que se falar em sua nulidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Por fim, diante do julgamento do mérito do recurso principal,
julgo prejudicada
a análise do agravo interno n. 1014265-41.2022.8.11.0000, interposto por Alessandra dos Santos e outro em face do indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023